Tribunal: TJDFT
Processo: 0726392-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726392-34.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO GUILHERME RODRIGUES ARAUJO APELADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo Réu ANTONIO GUILHERME RODRIGUES ARAUJO, representado pela Curadoria Especial exercida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em face da r. sentença (ID 20685640) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação monitória movida pela Autora FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, acolheu em parte os embargos monitórios tão somente para decotar a parcela cobrada indevidamente e referente a junho de 2016 e julgou parcialmente procedente o pedido monitório para, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, condenar o réu ao pagamento do valor relativo à multa compensatória prevista no contrato (segunda parte da cláusula 13.2.), com correção pela tabela do TJDFT e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar de cada vencimento, acrescida ao final da multa moratória de 2% e nos termos do art. 702, § 8o, do Código de Processo Civil, para o fim de converter o mandado inicial em mandado executivo. Ao final, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais, pro rata, na proporção de 50% para cada, além de condenar a autora ao pagamento da verba honorária (em favor do PRODEF) que fixo em 10% sobre o valor da mensalidade reconhecida indevida, e condenar o réu ao pagamento da verba honorária que fixo em 10% sobre o valor reconhecido como devido, sem direito à compensação (CPC, art. 85, § 14). Contrarrazões da Autora, ora Apelada (ID 20685648), pelo desprovimento do apelo. Acórdão em ID 32680000 que negou provimento ao recurso. Verifico que em Petição (ID 34115086), o Apelado, FUNDACAO GETULIO VARGAS, informa a composição das partes e junta aos autos o instrumento que formalizou o acordo . É o relatório. Decido. Inicialmente, é necessário informar que após decisão do STJ, é dever do magistrado homologar acordo entre as partes litigantes em processo cujo acórdão da apelação já tenha sido publicado, mesmo antes da ocorrência do trânsito em julgado. Vejamos: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1.267.525/DF, Rel. Ministra RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015) [grifos nossos]. Ademais, é cediço que o pedido de homologação judicial de acordo deve ser protocolado por advogado regularmente constituído, porquanto a lei processual exige a capacidade postulatória para se estar em juízo (art. 103 do CPC). Contudo, a transação, como negócio jurídico, deve atender aos quesitos de validade do art. 104 do Código Civil, tais como: agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e forma prescrita ou não defesa em lei. Observe-se que dentre os requisitos elencados não se inclui a representação dos transatores por advogado constituído nos autos. Destaque-se que a transação não é ato processual, mas negócio jurídico substancial, ato civil, que reclama apenas a capacidade dos celebrantes. Segundo o magistério de Humberto Theodoro Júnior, a assistência de advogado não constitui requisito formal de validade de transação celebrada extrajudicialmente. Confira-se: 8. Transação: "A assistência de advogado não constitui requisito formal de validade de transação celebrada extrajudicialmente, mesmo versando sobre direitos litigiosos. Precedentes" (STJ, REsp666.400/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1a Turma, jul. 19.10.2004, DJU 22.11.2004). No mesmo sentido: STJ, REsp 943.534/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, jul. 05.02.2009, DJe 09.03.2009; STJ, EDcl no AgRg no REsp 854.305/SC, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, jul. 21.11.2006, DJ 01.12.2006". [...] Petição de acordo assinada pelo advogado do autor e pelo réu diretamente, sem a intervenção do advogado do último. Transação válida, em tese, que só poderá ser anulada em ação própria, provando-se a existência de vício que a torne nula ou anulável" (STJ, REsp 50.669/SP, Rel. Min. Assis Toledo, 5a Turma, jul. 08.03.1995, DJ 27.03.1995, p. 7.179). [...] "É válida a transação realizada entre as partes extrajudicialmente sem a presença dos respectivos procuradores, cuja intervenção somente se torna imprescindível no momento da homologação judicial" (STJ, REsp 945.391/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a Turma, jul. 21.02.2008, DJe 06.03.2008). (Código de Processo Civil anotado / Humberto Theodoro Júnior: colaboradores, Humberto Theodoro Neto, Adriana Mandim Theodoro de Mello, Ana Vitoria Mandim Theodoro. - 20. ed. revista e atualizada - Rio de Janeiro: Forense, 2016 p. 353/354). No mesmo sentido, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery afirmam que: Transação sem a presença de advogado. O acordo extrajudicial, dotado dos requisitos de validade e não inquinado de vício de vontade, se enquadra na esfera de disponibilidade das partes, versando sobre direitos patrimoniais, não havendo que se falar em nulidade dos atos por ter sido efetuado sem a presença de advogado (2.o TACivSP, 10.a Câm., Ap 722.062-0/0, rel. Juíza Cristina Zucchi, v.u., j. 5.11.2003). (Código Civil Comentado [livro eletrônico] Nelson Néri Júnior e Rosa Maria Andrade Nery , 2a ed., Ed. RT 2017). O Desembargador James Eduardo Oliveira, ao julgar a APC n. 2014.06.1.006029-3, destacou que a homologação do acordo, na conjuntura processual, não traduz sequer endosso judicial à transação, mas simples ato processual de documentação. Por oportuno, vale a transcrição do trecho do voto acima mencionado. Uma vez celebrada a transação, o seu ingresso nos autos não depende da postulação de ambos os transatores, muito menos da representação processual de ambos por advogado. Consoante assentou o Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. FGTS. COMPLEMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TRANSAÇÃO (ART. 7o DA LC 110/01). EFICÁCIA. SÚMULA VINCULANTE No 1/STF. INTERVENÇÃO DE ADVOGADO QUANDO DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. 1. Nos termos da Súmula Vinculante 01/STF, "Ofende a garantia constitucional do ato jurídico perfeito a decisão que, sem ponderar as circunstâncias do caso concreto, desconsidera a validez e a eficácia de acordo constante de termo de adesão instituído pela Lei Complementar no 110/2001". 2. Celebrado o acordo, assiste a qualquer das partes interessadas a faculdade de requerer a sua homologação judicial, independentemente da concordância da outra parte ou de seu advogado. Exigir que os advogados de ambas as partes requeiram e concordem com essa homologação, é o mesmo que exigir que concordem com a própria transação. Se a lei dispensa a presença do advogado para o mais (que é a própria transação, com todos os efeitos dela decorrentes no âmbito da relação de direito material), não faz sentido algum exigi-la para o menos (que é o requerimento de homologação do ato, no âmbito da relação processual) (REsp. 1.135.955/SP, 1a T., rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 19.04.2011). Trata-se de exigência que não encontra respaldo legal e que vai de encontro à própria finalidade da transação que é realizada no curso da causa: terminar o litígio, segundo proclama textualmente o artigo 840 do Código Civil. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REALIZAÇÃO DE ACORDO. DESNECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. 1. O término do litígio por concessões mútuas encontra expressa previsão no Código Civil (art. 840 e segs.), não constituindo a assistência de advogado requisito formal de sua validade. 2. Se o Autor, ao peticionar a homologação de acordo realizado extrajudicialmente com o Réu, encontra-se regularmente representado por advogado, a capacidade postulatória mostra-se atendida, revelando-se desnecessário que a parte Ré constitua advogado para que o acordo seja homologado. 3. A exigência configura medida desassociada do princípio da razoabilidade, desvirtuando-se não apenas da vontade das partes, mas da própria finalidade do processo, que é a composição da lide. 4. Recurso provido. Sentença cassada. (APC20130510089808, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 3a T., DJe 02/06/2014). É preciso, portanto, distinguir o plano material do plano processual: a transação torna-se perfeita e acabada com a assinatura dos transatores, ao passo que a sua inserção no processo depende apenas de pleito formulado pelo interessado representado nos autos. Também não se colhe da legislação vigente a necessidade de subscrição da transação por testemunhas ou de reconhecimento de autenticidade das assinaturas dos transatores por tabelião. [...] Esses rigores tornam-se ainda menos significativos quando se atenta para o fato de que a transação foi realizada com o fim de suspender a execução até o pagamento da dívida na forma pactuada, na forma do artigo 922 do Código de Processo Civil (CPC/73, art. 792). A homologação, nessa conjuntura processual, não traduz sequer endosso judicial à transação, mas simples ato processual de documentação. Na conhecida lição de José Frederico Marques: Convencionada pelas partes a suspensão, credor e devedor devem requerer ao juiz que o negócio jurídico seja homologado - formalidade essa cujo objetivo exclusivo é de documentar, nos autos, a suspensão do processo executivo, pois ao juiz, no caso, não é dado indeferir pedido que decorre do ius dispositivum das partes. (Instituições de Direito Processual Civil, Vol. V, Revista, atualizada e complementada por Ovídio Rocha Barros Sandoval, Millennium, 2000, p. 408). De toda sorte, ainda que houvesse justificativa para exigir autenticação de assinaturas, seria de rigor a oportunização da providência antes da recusa da homologação do acordo e a consequente suspensão da execução. Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para que seja observada a suspensão prevista no acordo de fls. 94/97, finda a qual a execução deve ter prosseguimento regular. (Acórdão n.1024265, 20140610060293APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2017, Publicado no DJE: 19/06/2017. Pág.: 228/234) [grifos nossos] Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Corte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APURAÇÃO DE HAVERES. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGADO. ADVOGADO. DISPENSÁVEL. 1. O artigo 104 do Código Civil preconiza ser válido o negócio jurídico quando constatada a capacidade dos agentes, objeto lícito, possível e determinado e forma prescrita ou não defesa em lei. 2. Em se tratando de acordo extrajudicial firmado entre as partes, tem-se que a assistência de advogado não é requisito obrigatório, conforme se extrai do disposto nos artigos 840 e seguintes do mesmo diploma legal. 3. O CPC estabelece que as partes podem transigir a qualquer momento no curso da ação e o juiz somente deixará de homologar o acordo firmado se verificar a presença de algum dos vícios resultantes de erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão ou vícios sociais, como a simulação ou a fraude. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1145754, 07291233720178070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2019, publicado no DJE: 30/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922 DO CPC. CABIMENTO. 1. Para a simples homologação de acordo extrajudicial não é necessária a representação de advogado regularmente constituído, uma vez que a assinatura do advogado no acordo não constitui requisito formal de validade do ato. 2. Havendo acordo homologado entre as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra o avençado. Inteligência do art. 922 do CPC. 3. Apelação provida. (Acórdão 1049915, 20140110548435APC, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 2/10/2017. Pág.: 148-158) Por conseguinte, não há razão para se negar a validade do acordo firmado pelas partes relativo ao débito da presente ação, sob o fundamento de que não consta a assinatura do advogado do Réu, porquanto tal exigência não encontra respaldo legal e o ajuste foi celebrado em consonância com a lei civil, e é, portanto, válido, devendo, assim, ser homologado. Assim, face à inequívoca e regular manifestação de autocomposição entre as partes, homologo o acordo, com suporte no Art. 932, inc. I do CPC e Art. 87, inc. VIII do Regimento Interno deste Tribunal. Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, em relação aos pontos debatidos e aceitos no acordo, com base no Art. 487, inc. III, b, do CPC. Intimem-se as partes para ciência. Após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos à origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de abril de 2022 15:43:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador